Tribunal: TJES
Processo: 5013141-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013141-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA MIRANDA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013141-27.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA MIRANDA, BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A., JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA MIRANDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONHECIDA
. FORMULÁRIO ELETRÔNICO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE CIDADE DISTANTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU QUANTO À OPERAÇÃO FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Requerido em face de capítulo da sentença que o condenou à repetição de indébito em dobro e, de outro, pugna o Autor pela declaração de inexistência do valor referente ao crédito recebido a partir da transação fraudulenta, bem como pela impossibilidade de compensação de valores e pela necessidade de majoração do montante arbitrado a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em que pese o Requerido nem sequer tenha impugnado o reconhecimento da nulidade do contrato,
registro que comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, tendo em vista que do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade do negócio jurídico em comento, destacando-se adicionalmente aos fundamentos já lançados na r. sentença, a incompatibilidade territorial do intermediário bancário (situado em Florianópolis/SC) em relação ao local de residência do Requerente (Vitória/ES), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato.

(3). No tocante à impugnação referente à repetição de indébito em dobro, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, especialmente porque em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que
a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Requerido.

(4). No que se refere à pretensão recursal do Autor, entendo que também não merecem acolhida as razões aduzidas. Isso porque quanto ao não aproveitamento do montante recebido a partir da transação fraudulenta, observa-se que a quantia foi creditada em conta do Requerente junto ao Banco do Brasil, a partir da qual, segundo o Autor, teria sido realizada TED por fraudadores em favor de terceiro desconhecido. Ocorre que a transferência fraudulenta da quantia a partir da conta mantida junto ao Banco do Brasil não decorre de ingerência do Requerido (em se tratando de eventual falha da instituição bancária responsável pela gestão da conta), razão pela qual não há que se cogitar que o Réu suporte os prejuízos decorrentes de falha de terceiro, fazendo jus, diante da comprovação do repasse do montante contratado ao consumidor, à restituição dos valores pertinentes.

(5). Nesse contexto, pertinente a compensação de valores comandada pelo Juízo de origem, haja vista a existência de valores devidos reciprocamente entre Requerente e Requerido, não resultando qualquer prejuízo às partes a partir da determinação em comento.

(6). Por fim,
entendo também
devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo sentenciante, cujo montante arbitrado se
encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes

JOSE ROMUALDO DE OLIVEIRA MIRANDA e BANCO PAN S.A.
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face do Autor, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)